Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700084-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para manifestar-se acerca da petição ID 56363107 e respectivo documento, ID 56363108 ( bem como os de IDs 56084650 e 56084649) , e eventual perda de objeto, em razão da notícia de agendamento do procedimento para março de 2024. Prazo 5 (cinco) dias. Após, vista ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito